Tribunal: TJES
Processo: 5002445-16.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002445-16.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CAROLINE DA VICTORIA ARRECO
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2598115).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA CAROLINE DA VICTORIA ARRECO
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que não houve a devolução dos valores referentes às 14 parcelas arcadas a mais por parte da autora;
c)
que esta não devolução gerou enriquecimento ilícito por parte da recorrida;
d)
que não se atentou ao término do pagamento do empréstimo;
e)
que os danos materiais e morais são de clareza cristalina;
f)
que haja a devolução dos valores pagos e a condenação em danos morais no importe de R$20.000,00.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve cobranças a mais em relação ao empréstimo realizado pela recorrente junto à recorrida, e se, havendo, enseja a restituição de tais valores em dobro e indenização por danos morais.

Em que pese a alegação da recorrente de que a sentença merece reforma, eis que não houve a devolução das parcelas supostamente pagas a mais, entendo que não merece prosperar.

De pronto, mantendo a linha da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, não vislumbro nos autos quaisquer provas de falha na prestação de serviços pela recorrida.

Isso porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Como exposto na sentença, a parte autora firmou contrato de empréstimo pessoal com a Crefisa em 07/01/2019, a ser pago em 06 (seis) parcelas de R$115,00 (cento e quinze reais), por meio de desconto em conta corrente de sua titularidade junto ao banco Crefisa.

Contudo, antes mesmo do contrato de empréstimo - em 18/10/2017 - a autora realizou a transferência de valores de sua conta corrente junto ao Banestes (banco onde recebe o seu salário), para conta corrente de sua titularidade junto à recorrida.

Desta forma, destaca-se que a autora solicitou a transferência/retorno do saldo remanescente em sua conta após a compensação da cobrança de parcela de empréstimo, novamente para o BANESTES.

Assim, comprova-se que toda e qualquer transferência realizada no caso concreto foi realizada por solicitação da própria autora, não havendo de se falar em ilegalidade da recorrida, ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Ademais, destaco dois trechos de fundamental importância para o entendimento da questão que estão presentes na sentença:

“Os supostos descontos indevidos, no valor de R$ 164,88, conforme narrado na inicial, em verdade, são os valores mensais transferidos em decorrência da portabilidade parcial de salário solicitada pela autora, não representando, portanto ilegalidade.”

“Por fim, a autora não comprova ter solicitado a interrupção da portabilidade antes de outubro de 2020, que foi realizada em citada data, conforme conversa com colaborador do Banestes (ID – 5235177 – pág. 5), cabendo ressaltar, que após tal data, não há prova da continuidade de transferência dos valores de parte dos seus vencimentos.”

O primeiro comprova que não houve, em momento algum, qualquer tipo de ilegalidade por parte da recorrida, e sim a efetivação da portabilidade solicitada pela autora.

Já o segundo reafirma que a recorrente não logrou êxito em apresentar sua solicitação de interrupção da portabilidade, e que, após a data do término desta, não houve nenhum desconto indevido.

Por fim, ante a comprovação de que há a conta corrente aberta em nome da recorrente junto à recorrida por meio de solicitação daquela, seu acesso aos valores, requisição de transferências e movimentação irrestrita deve ser amplamente liberado, opção garantida pela recorrida em suas contrarrazões (ID. 2598115), o que reforça a tese de ausência de ato ilícito e falha na prestação do serviço.

Consequentemente, ante a legalidade de toda a situação - haja vista que a recorrida não infringiu nenhum dever legal de conduta nem agiu contrariamente ao direito -, não há de se falar em indenização a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA CAROLINE DA VICTORIA ARRECO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA POR PARTE DA AUTORA DO BANCO BANESTES PARA O BANCO CREFISA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.